Tribunal: TJDFT
Processo: 0723674-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723674-30.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: LÉLIA REGINA CARVALHO DE SOUZA AGRAVADOS: JANAÍNA NESSRALLA STURARI, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, RENATA PEIXOTO CAMPOS DE MEDEIROS DESPACHO LÉLIA REGINA CARVALHO DE SOUZA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido dos agravados Hospital Santa Lúcia S/A e Janaína Nessralla Sturari de publicação em nome do patrono Terence Zveiter, OAB/DF 11.717, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Contudo, defiro o pedido dos citados agravados para inserir na publicação o nome do advogado Vítor Fortini Düvelius, OAB/DF 55.121. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A020